Tribunal: TJDFT
Processo: 0701320-26.2024.8.07.0004
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-10-30
Data de publicação: 2024-11-13

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. FRAUDE. COMPRA PELA INTERNET. MERCADORIA NÃO RECEBIDA. ÔNUS PROBATÓRIO MÍNIMO DO CONSUMIDOR. COMUNICAÇÃO TEMPESTIVA NÃO COMPROVADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. PRELIMINAR REJEITADA.
I. Admissibilidade
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
II. Caso em exame
2. Recurso Inominado interposto pelo réu, ora recorrente, em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos deduzidos na inicial para condená-lo a restituir à recorrida valores referentes à lançamento em seu cartão em razão de compra feita por esta, vindo a descobrir que se tratava de fraude.
III. Questão em discussão
3. Inicialmente, necessário aferir a legitimidade passiva do recorrente.
4. A questão em discussão consiste em saber se houve alguma falha por parte do recorrente apta a ensejar responsabilidade pelo golpe sofrido pela recorrida.
IV. Razões de decidir
5. Da Preliminar de Ilegitimidade Passiva. A legitimidade passiva para a causa, consoante a Teoria da Asserção, deve ser analisada em atenção aos fatos relatados na petição inicial, de modo que eventual apuração sobre a responsabilidade é matéria atinente ao mérito, o que será oportunamente analisado. Preliminar Rejeitada.
6. Das Normas Aplicáveis. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob a ótica do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n. 8.078/1990).
7. Destaca-se que a responsabilidade civil estabelecida no CDC se assenta sobre o princípio da qualidade do serviço ou produto, de modo que o fornecedor, não apresentando a qualidade esperada ou a segurança exigida, deve responsabilizar-se pelos danos causados a seus consumidores (art. 14, § 1o, I e II do CDC).
8. No caso, contudo, entendo que não houve falha do recorrente apta a responsabilizá-lo pelos danos sofridos pela recorrida.
9. A despeito das alegações da recorrida, não há prova nos autos de que a mesma teria contactado o recorrente em tempo hábil de modo a bloquear a compra efetivada no dia 16/12/2023. Nota-se que o documento de ID 60178983 pg. 1 não se encontra datado, nem mesmo há prova de que foi encaminhado ao recorrente.
10. Ressalta-se, ainda, que a ocorrência policial de ID 60178982 somente fora registrada apenas 10 dias após o fato, o que revela que decorreu um tempo entre a compra e a recorrida notar que se tratava de um golpe.
11. Assim, embora os bancos disponham de mecanismos de contestação de compras feitas no cartão na modalidade crédito, tal fato, por si, não deve ser usado como responsabilizador em casos de fraude. A própria recorrida foi negligente ao efetuar uma aquisição não confiável, sem certificar-se de que o vendedor era idôneo.
12. Outrossim, não comprovou ter acionado tempestivamente o recorrente, nem mesmo que enviou ao mesmo as evidências de que fora vítima de fraude, a fim de legitimar a contestação dos lançamentos feitos no cartão.
13. Conclusão. Esse cenário indica que não há qualquer prova de falha na prestação dos serviços do recorrente, não havendo que se falar em sua responsabilização pelos danos materiais suportados.
V. Dispositivo
14.RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. PRELIMINAR REJEITADA. Sentença reformada para julgar improcedentes os pedidos deduzidos na inicial.
15. Dos honorários. Sem custas e honorários, nos termos do art. 55 da Lei no 9.099/95.
_____________________

Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 14, § 1o, I e II.